Tribunal: TJES
Processo: 0000939-26.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000939-26.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. I
MPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO À
S
VÍTIMA
S.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
NA DENÚNCIA
E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e indenização mínima em favor das vítimas.

Segundo a denúncia, o acusado, em concurso com outro indivíduo não identificado, invadiu residência localizada na comunidade de Concórdia, em Vargem Alta/ES, no período noturno, e, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca, rendeu três vítimas, além de uma criança recém-nascida, obrigando-as a permanecer em um quarto enquanto eram subtraídos diversos bens, entre eles televisão, notebook, eletrodomésticos, aparelhos celulares, a quantia de R$ 2.000,00 e uma caminhonete. A acusação sustenta que, após a análise de imagens de câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, uma das vítimas identificou o recorrente como um dos autores do delito, apontando-o como o agente que portava a faca durante a ação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (1) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (2) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6 da pena-base; e (3) determinar se subsistem os requisitos legais para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência, nos documentos constantes dos autos, na relação dos bens subtraídos e na prova oral produzida durante a instrução criminal.

A autoria delitiva resta comprovada pelo reconhecimento realizado pela vítima, que previamente conhecia o acusado em razão de vínculo profissional mantido com sua família.

Os depoimentos das demais vítimas corroboram a dinâmica delitiva narrada na denúncia, confirmando a invasão da residência, a atuação conjunta dos agentes, o emprego de violência e grave ameaça e a subtração dos bens.

A confissão judicial do acusado reforça os elementos probatórios produzidos, evidenciando sua participação no crime e afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

Redução do
quantum
de diminuição em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A ausência de fundamentação concreta para a redução da pena intermediária em apenas 1/8 impõe a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial predominante.

Mantida a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, a incidência da atenuante da confissão espontânea reduz a pena intermediária para 4 anos de reclusão.

A majorante do emprego de arma branca foi corretamente reconhecida e aplicada na fração mínima de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

A fixação do valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica sobre os prejuízos suportados pelas vítimas.

Afastamento da condenação para reparação dos danos.
A inexistência de pedido expresso de reparação na peça acusatória e a ausência de produção probatória específica acerca dos danos inviabilizam o arbitramento da indenização mínima, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000939-26.2022.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OSVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, OSVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
OSVALDO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixados à razão unitária mínima legal, impondo, ainda, a fixação de indenização em favor dos ofendidos, a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 03/05/2022, na localidade de Concórdia, em Vargem Alta/ES, o apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria invadido a residência da vítima Bruno Marin e, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca, subtraído diversos bens, entre eles televisão, notebook, eletrodomésticos, celulares, R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma caminhonete Hilux.

Segundo a acusação, as vítimas Bruno Marin, Daiane Pereira, Maria e uma criança recém-nascida foram rendidas e obrigadas a permanecer em um quarto, enquanto os agentes recolhiam os bens e fugiam utilizando o veículo subtraído.

A denúncia acrescenta que, após analisar imagens de câmeras próximas ao local, a vítima Bruno Marin identificou um dos autores, como sendo o ora recorrente, apontando-o como o indivíduo que portava a faca durante a ação criminosa.

Feito esse breve registro, passo a análise do presente apelo.

Inicialmente,
a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, documentos constantes dos autos, relação dos bens subtraídos, bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução criminal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto e harmônico. A vítima Bruno Marin, reconheceu o acusado como um dos autores do roubo, esclarecendo que já o conhecia anteriormente, inclusive, por ter trabalhado para sua família, circunstância que confere elevada confiabilidade ao reconhecimento realizado.

As vítimas Daiane Pereira das Neves, e Maria Madalena Pinto Gonçalves, corroboraram a narrativa acusatória, confirmando a invasão da residência durante o período noturno, a atuação conjunta dos agentes, o emprego de violência e grave ameaça, e a subtração dos bens descritos na denúncia.

Soma-se a isso a confissão judicial do réu, que admitiu sua participação nos fatos, ainda que tenha procurado minimizar algumas circunstâncias do delito.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado, afastando-se a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

P
rosseguindo, a Defesa busca a redução da pena, mediante aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto).

De fato, o magistrado não justificou por qual razão, atenuou a pena intermediária em apenas 1/8 (um oitavo), agindo assim, em total descompasso com a jurisprudência deste Egrégio TJES e do STJ, que recomendam a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, quando confessado o delito.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase
, diante da inexistência de reparos a serem feitos, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase
, inexistem agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase
, não incidiram causas de diminuição de pena, mas, banda outra, foi corretamente reconhecida a causa de aumento de pena decorrente do emprego da arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), tendo sido aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), em sede de embargos de declaração, razão pela qual concretizo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e
1
4
(
quatorze
) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em razão do
quantum
definitivo de pena fixada,
mantenho o regime inicial semiaberto,
para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

P
or fim, a Defesa pede o afastamento d
a
condenação
do réu,
ao pagamento de indenização
pelos danos sofridos pelas vítimas.

Sabe-se que a Lei nº 11.719/08 introduziu no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de, ao proferir a sentença penal condenatória, o Juiz fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

A nova previsão legal tem por objetivo evitar que a vítima tenha que pleitear no Juízo Cível a reparação dos danos causados pelo ilícito penal. Vale lembrar que o valor é mínimo, logo, a vítima poderá buscar o incremento na esfera cível competente.

No entanto, em consonância com a atual jurisprudência do STJ, para fixação do valor, é necessário que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, além de não ter havido pedido expresso de reparação de danos na peça acusatória, não houve nenhuma instrução probatória específica (com ao menos a indicação do prejuízo sofrido), tampouco discussão do dano sofrido, o que impossibilita seu arbitramento, sob pena, como já frisado, de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, decoto o valor fixado para reparação mínima pelos danos causados pela infração.

Em conclusão, com os termos expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, tão somente para:

a) alterar a pena intermediária imposta ao apelante, a fim de que a diminuição decorrente da atenuante da confissão espontânea corresponda ao patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base; e

b) decotar o valor mínimo indenizatório fixado na sentença.

Com isso, fica a reprimenda definitiva imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, fixados à razão unitária mínima legal.

Quanto ao mais, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.